Tribunal: STF
Processo: Rcl 84250
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região inobservado, no processo n. 0000965-68.2023.5.10.0001, o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, na ADI 1.590 MC e nos REs 609.381 (Tema 480/RG) e 606.358 (Tema 257/RG). 



    Narra que o órgão reclamado negou-lhe a aplicação do regime de precatórios, contrariando os paradigmas indicados. 



    Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatórios para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, destinada a promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país. Cita o precedente firmado pelo Supremo na ACO 3.469.



    Afirma, ainda, que o órgão reclamado deixou de consignar a necessidade de observância do teto remuneratório do funcionalismo público na espécie, matéria que, segundo entende, deveria ter sido conhecida de ofício. 



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 609.381 (Tema 480/RG) e 606.358 (Tema 257/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADI 1.590 MC e nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 588 e 789. 



    Conforme os paradigmas, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    Todavia, na hipótese, o órgão reclamado já deferiu o regime de precatórios à reclamante:



    A embargante alega omissão sobre a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, em especial a sujeição ao regime de precatórios. Esta Corte não se manifestou no acórdão embargado.



    O acórdão reformou a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais, sem que o juízo de origem houvesse enfrentado a matéria ora suscitada. Diante do parcial provimento conferido por esta egrégia Primeira Turma ao recurso do reclamante, mostra-se pertinente o exame da questão.



    No concernente às prerrogativas processuais relativas à Fazenda Pública, sano a omissão para consignar que, na Reclamação Constitucional n.º 52.170/DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a EMBRAPA realiza atividades próprias do Estado e de maneira não concorrencial. Por essa razão, a empresa possui os mesmos benefícios processuais concedidos à Fazenda Pública, inclusive a execução de decisões judiciais por meio de precatório, conforme estabelecido pelo artigo 100 e seguintes da Constituição Federal.



    Incólumes os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, caput e inciso XIV, 100 e 167, VI da Constituição Federal; arts. 1.022 e 534 do CPC; art. 897-A da CLT; Verbete 65 do TRT10; ACO 3469/STF.



    Dou provimento aos embargos declaratórios para sanar omissão a fim de conceder à embargante as prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública.



    (Grifei)



    Assim, por ter sido deferido o regime de precatórios à reclamante anteriormente ao ajuizamento desta reclamação, verifico a ausência de interesse de agir no ponto, a implicar na extinção parcial do processo sem resolução de mérito.



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADI 1.590.



    O paradigma foi ementado nos seguintes termos:



    I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. 



    II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das entidades nacionais de classe que não depende de autorização específica dos seus filiados.



     III. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência temática. 



    1. A pertinência temática, requisito implícito da legitimação das entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado. 



    2. Há pertinência temática entre a finalidade institucional da Confederação Nacional das Profissões Liberais - que passou a abranger a defesa dos profissionais liberais ainda que empregados -, e a lei questionada, que fixa limite à remuneração dos servidores públicos. 



    IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37, XI): auto-aplicabilidade. 



    Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação.



    (ADI 1.590 MC, ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15.8.1997)



    Por sua vez, quanto ao tema teto remuneratório, o órgão reclamado limitou-se a rejeitar os embargos de declaração ao fundamento de que a matéria foi suscitada somente naquele sede recursal, o que constituiria inovação recursal. Confiram-se os termos da decisão:



    Trata-se de novos embargos de declaração opostos pela reclamada contra o acórdão de ID 0a92d42, que deu parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante, reconhecendo o direito à incorporação de gratificação de função, com concessão de tutela de urgência, e negando o pedido de diferenças salariais. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões quanto à (i) aplicação do teto constitucional, (ii) autorização para abatimento da gratificação incorporada com futura gratificação de função e (iii) necessidade de ajuste no sistema PJe quanto às prerrogativas processuais da Fazenda Pública, incluindo contagem de prazo em dobro.



    A embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI e XII, da Constituição Federal. Contudo, verifica-se que a matéria não foi objeto de pedido específico no recurso ordinário do reclamante, nem houve apreciação na sentença de origem. Trata-se, portanto, de questão nova, suscitada apenas nos embargos declaratórios, o que configura inovação recursal. Inexiste omissão a ser sanada.



    Nego provimento.



    (Grifei)



    Não tendo sido apreciada a questão da submissão da reclamante ao teto constitucional de remuneração no serviço público em razão da inovação recursal, o ato reclamado não revela aderência estrita com o precedente firmado na ADI 1.590, sendo incabível o manejo da reclamação.



    3. Do exposto, julgo parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito nos termos da fundamentação supra, e, quanto ao mais, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente